Tribunal: STF
Processo: ARE 1366455
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIO. LEI Nº 13.445, DE 2017 E DECRETO Nº 9.199, DE 2017. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO NACIONAL DO IMIGRANTE. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, INC. I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária proposto por Audrey Christine Sophie Deram, visando a retificação dos nomes de seus genitores no seu Registro Nacional Migratório / Registro Nacional de Estrangeiros – RNE. 



    2. In casu, a pretensão da autora não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas no aludido art. 75 do Decreto nº 9.199/2017, que regulamentou a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 - Lei de Migração. Desse modo, a modificação do nome da requerente, ora apelada, somente pode ser feita por meio de decisão judicial. 



    3. A controvérsia, então, cinge-se ao interesse ou não da União Federal, a atrair a competência para a análise do caso para a Justiça Federal. 



    4. Compulsando os autos, verifica-se que na Carteira de Registro Nacional de Estrangeiro - RNE da requerente (Id 138938121) constam os nomes de seus pais, mas, incompletos, a saber, - Sophie Deram (mãe) e Pierre Deram (pai) -, razão pela qual é devida a pretensão da requerente de retificação no Registro Nacional Migratório / Registro Nacional de Estrangeiro para que faça constar o nome correto e completo de seus genitores, que são: Sophie Marie Michele Deram (mãe) e Pierre Bernard Paul Deram (pai). 



    5. Vale mencionar que a identificação civil do imigrante é de competência da Polícia Federal, à qual caberá expedir a Carteira de Registro Nacional Migratório e administrar a base de dados relativa ao Registro Nacional Migratório (art. 58 do Decreto nº 9.199/2017). 



    6. Logo, a retificação do registro da apelada para modificação do nome de seus genitores deve ser autorizada pelo Poder Judiciário, no caso, pela Justiça Federal, conforme disposto no art. 76 do Decreto nº 9.199/2017, sendo de interesse da UNIÃO, e, portanto, de competência da Justiça Federal (art. 109, inc. I, da Constituição Federal/88). 



    7. Apelação não provida.” (e-doc. 38, p. 8).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 109, inc. X; 125, § 1º; e 236 da Constituição da República e aos arts. 31 e 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Argumenta que “a hermenêutica constitucional parte do pressuposto que, ao deliberar sobre a retificação de dados de qualificação civil, não está em causa hipótese de nacionalidade, e nem de naturalização (os termos finais do art. 109, X, CF), e, desse modo, deve incidir a regra de competência residual da Justiça Comum estadual, fixada pelo caput ao art. 125, e seu § 1º, da Carta Constitucional” (e-doc. 45, p. 10).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo tribunal de origem por incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 50).



    5. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta que, “quanto ao prequestionamento da ‘quaestio juris’ agitada no presente recurso excepcional, verifica-se que a matéria foi ventilada expressa e textualmente nos fundamentos do Acórdão recorrido, que deixou patente haver sido examinada a questão também à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal: (...) De outro prisma, incabível também falar-se de revolvimento de matéria fática” (e-doc. 55, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária proposto por Audrey Christine Sophie Deram, visando a retificação dos nomes de seus genitores no seu Registro Nacional Migratório / Registro Nacional de Estrangeiros – RNE. 



    No que alude ao tema em discussão nestes autos, dispõem os arts. 75 e 76 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, que regulamentou a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 - Lei de Migração, in verbis: 



    Art. 75. Caberá alteração do Registro Nacional Migratório, por meio de requerimento do imigrante endereçado à Polícia Federal, devidamente instruído com as provas documentais necessárias, nas seguintes hipóteses: 



    I - casamento; 



    II - união estável; 



    III - anulação e nulidade de casamento, divórcio, separação judicial e dissolução de união estável; 



    IV - aquisição de nacionalidade diversa daquela constante do registro; e 



    V - perda da nacionalidade constante do registro.



    § 1º Se a hipótese houver ocorrido em território estrangeiro, a documentação que a comprove deverá respeitar as regras de legalização e tradução, em conformidade com os tratados de que o País seja parte. 



    § 2º Na hipótese de pessoa registrada como refugiada ou beneficiário de proteção ao apátrida, as alterações referentes à nacionalidade serão comunicadas, preferencialmente por meio eletrônico, ao Comitê Nacional para Refugiados e ao Ministério das Relações Exteriores. 



    Art. 76. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 75, as alterações no registro que comportem modificações do nome do imigrante serão feitas somente após decisão judicial.



    In casu, a pretensão da autora não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas no aludido art. 75 do Decreto nº 9.199/2017. Desse modo, a modificação do nome da requerente, ora apelada, somente pode ser feita por meio de decisão judicial. A controvérsia, então, cinge-se ao interesse ou não da União Federal, a atrair a competência para a análise do caso para a Justiça Federal. 



    Compulsando os autos, verifica-se que na Carteira de Registro Nacional de Estrangeiro - RNE da requerente (Id 138938121) constam os nomes de seus pais, mas, incompletos, a saber, - Sophie Deram (mãe) e Pierre Deram (pai) -, razão pela qual é devida a pretensão da requerente de retificação no Registro Nacional Migratório / Registro Nacional de Estrangeiro para que faça constar o nome correto e completo de seus genitores, que são: Sophie Marie Michele Deram (mãe) e Pierre Bernard Paul Deram (pai). 



    Vale mencionar que a identificação civil do imigrante é de competência da Polícia Federal, à qual caberá expedir a Carteira de Registro Nacional Migratório e administrar a base de dados relativa ao Registro Nacional Migratório (art. 58 do Decreto nº 9.199/2017). 



    Logo, a retificação do registro da apelada para modificação do nome de seus genitores deve ser autorizada pelo Poder Judiciário, no caso, pela Justiça Federal, conforme disposto no art. 76 do Decreto nº 9.199/2017, sendo de interesse da UNIÃO, e, portanto, de competência da Justiça Federal (art. 109, inc. I, da Constituição Federal).” (e-doc. 38, p. 5-6).



    8. Para se divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, Decreto nº 9.199, de 2017, e Lei nº 13.445, de 2017, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.366.175-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.303.634-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/02/2021, p. 22/02/2021).



    9. Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas, em casos semelhantes, no ARE nº 1.357.636/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02/12/2021, p. 07/12/2021; e no ARE nº 1.399.793/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2022, p. 17/10/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator